Tribunal: TJES
Processo: 0036501-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Perdas e Danos; Troca ou Permuta; Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036501-86.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASA BRANCA CONSTRUTORA LTDA
APELADO: ISRAEL SIMONASSI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no

parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O

decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
09
de
maio
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ASA BRANCA CONSTRUTORA LTDA
contra v. acórdão (ID 4381126) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
ISRAEL SIMONASSI
.

Em suas razões recursais (ID 4645236), a Embargante alega que houve omissão no acórdão embargado, eis que não foi enfrentado o argumento sobre a taxa de fruição postulada.

Diante do exposto, requer seja o presente Embargos de Declaração recebido, conhecido e provido, para que o v. acórdão seja completado no tocante à omissão suscitada.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ASA BRANCA CONSTRUTORA LTDA

contra v. acórdão (ID 4381126) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
ISRAEL SIMONASSI
.

Em suas razões recursais (ID 4645236), a Embargante alega que houve omissão no acórdão embargado, eis que não foi enfrentado o argumento sobre a taxa de fruição postulada.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois o acórdão embargado enfrentou detidamente todos os pontos trazidos pela parte, concluindo-se que

Em relação à previsão legal contida no artigo 67-A da Lei nº 4.591/64 utilizada tanto para a comissão de corretagem quanto para o pedido de pagamento de taxa de fruição do bem, em igual sentido, não merece acato o argumento.

Isso porque, não obstante haja a previsão em lei de dedução dessas quantias em favor do incorporador, não consta no contrato em exame qualquer previsão contratual nesse sentido. Assim, o contrato firmado de forma paritária, sem nenhum desequilíbrio ou mácula em sua formação, faz lei entre as partes e a relação jurídica deve obedecer aos ditames estabelecidos contratualmente.

Cumpre ressaltar que o contrato foi celebrado no ano de 2008, ao passo que a lei que disciplinou ambas as questões é de 2018, posterior até mesmo ao ajuizamento dessa demanda, de forma que não se mostra possível o diploma se aplicar a relações jurídicas anteriores a ele, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito (LINDB, art. 6º).

Nesse sentido, vê-se que o
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o ma
nifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09/05/2023. - Acompanho a relatoria.